Tribunal: TCU
Processo: 000.181/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10836/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente prcesso trata de representação formulada pela Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. - EPP sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial 70/2019 conduzido pelo Município de São Félix do Xingu - PA para a execução de projeto de educação em saúde ambiental com a promoção de ações educativas e a mobilização para o enfrentamento do Aedes Aegypti no aludido município; Considerando que a ora representante insurgiria contra o ato praticado pelo pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde em face de ter adjudicado o objeto do certame à Renato dos Santos Silva Serviços - ME, tendo alegado, em suma, que essa empresa teria incorrido nas seguintes falhas: (i) o contrato de prestação de serviços em nome da profissional (Carla Diana Olímpio de Sousa) estaria sem o devido reconhecimento das firmas em cartório (Peça 4, p. 2-3); (ii) a cópia da certidão negativa de falência ou concordata seria exigida pelo item 60.9 do edital, mas estaria sem nenhuma conferência com o documento original (Peças 1, p. 52, e 4, p. 3); (iii) o atestado de capacidade técnica emitido pelo Sindicato dos Empregados e Empregadas Rurais (Sindter) dos municípios de Bujaru e Concórdia, no Estado do Pará teria o objeto idêntico aos serviços licitados e estaria acompanhado da nota fiscal emitida no sábado (três dias antes do certame), de tal modo que, na data da sessão do referido pregão, ela ainda não teria sequer recebido pelos serviços prestados (Peça 1, p. 54-55); Considerando que a SecexSaúde assinalou que o edital do Pregão Presencial 70/2019 não traria a exigência de o contrato de prestação de serviço ser apresentado com o reconhecimento das firmas em cartório, em conformidade com o item 59.11 do edital (Peça 1, p. 23), e não faria ressalva à apresentação da cópia da certidão negativa de falência ou concordata sem nenhuma conferência com o documento original; Considerando, ainda, que a unidade técnica destacou que, ao atestar o fornecimeto pela referida empresa dos serviços de palestras e cursos em educação e saúde ambiental com o foco no combate ao Aedes Aegypti , Chikungunya e Zika , o atestado de capacidade técnica emitido pelo Sindter em prol da Renato dos Santos Silva Serviços - ME teria sido autenticado no cartório em 23/9/2019 (Peça 1, p. 54); Considerando, pelo exposto, que o ora representante não teria apontado, de maneira específica, o ato ou o procedimento irregular cometido pelo agente submetido à jurisdição do TCU, não tendo apresentado, também, os indícios suficientes sobre as supostas irregularidades; Considerando, então, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não estar acompanhada de indícios mínimos sobre a suposta irregularidade, não preenchendo, pois, os requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por ausência dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.181/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representação: Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. - EPP (CNPJ 83.339.796/0001-39). 1.2. Entidade: Município de São Félix do Xingu - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.